Tribunal: TJES
Processo: 5003590-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003590-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AFONSO MARQUES BARBOSA

AGRAVADO: RHANA RABBI VENTURINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Afonso Marques Barbosa contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de adjudicação compulsória movida contra Rhana Rabbi Venturini e Leonardo de Oliveira Boa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Sustenta o recorrente não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, à luz das circunstâncias concretas do caso e da ausência de documentação comprobatória exigida pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita tem amparo constitucional e legal, visando assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possam arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por prova em sentido contrário constante dos autos.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando existirem fundadas razões para duvidar da condição de hipossuficiência alegada, especialmente diante da ausência de documentos exigidos para comprovação da alegação.

O agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas limitou-se a declarar isenção de imposto de renda, sem juntar comprovantes de renda, extratos bancários ou outros documentos requeridos.

A omissão na apresentação da documentação solicitada e o conteúdo da demanda originária fornecem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

A ausência de documentação comprobatória exigida pelo juízo justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O objeto da ação e a conduta processual do requerente são elementos aptos a afastar a presunção de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Afonso Marques Barbosa
contra decisão (ID 64616299) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, movida em face de
Rhana Rabbi Venturini
e
Leonardo de Oliveira Boa
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID n° 12577959), sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Verifico que, em decisão proferida em momento anterior (ID 63017743), o MM. Juízo de primeiro grau oportunizou ao ora agravante a juntada de documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência declarada, dentre eles (i) comprovantes de rendimentos ou proventos relativos aos dois meses anteriores, caso existentes; (ii) última declaração de imposto de renda, se houver, ou justificativa de isenção; (iii) extratos bancários de todas as contas de titularidade, referentes aos dois meses anteriores, ressaltando-se que este Juízo poderá verificar a efetiva apresentação dos extratos de todas as contas via sistemas Sisbajud e/ou Sniper; (iv) extratos de cartões de crédito referentes aos dois meses anteriores.

Contudo, conforme se observa,
o requerente deixou de apresentar referidos documentos
, limitando-se a acostar aos autos mera declaração de que estaria isento da Declaração do Imposto de Renda.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, dentre as quais se destaca o próprio objeto da ação, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez